Tribunal: TJSP
Processo: 2212075-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Diferenças salariais - Desvio de função – Servidora pública do Município de Cotia que exerceu as funções de Diretora de Unidade Escolar, embora ocupasse o cargo de Vice-Diretora – Recebimento de parte do débito na seara administrativa – Contadoria Judicial que apurou saldo em aberto – Execução que deve prosseguir pela diferença de débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Diferenças salariais - Desvio de função – Servidora pública do Município de Cotia que exerceu as funções de Diretora de Unidade Escolar, embora ocupasse o cargo de Vice-Diretora – Recebimento de parte do débito na seara administrativa – Contadoria Judicial que apurou saldo em aberto – Execução que deve prosseguir pela diferença de débito não solvida – Inclusão de todas as vantagens componentes da remuneração da parte - Decisão reformada.
2. Recurso provido.